Tribunal: CARF
Processo: 13808.000424/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13808.000424/2002-09 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9101-004.869 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de junho de 2020 Embargante
Embargante
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE PONTO SOBRE O
QUAL A TURMA DEVERIA SE PRONUNCIAR. ARGUMENTOS
SUBSIDIÁRIOS APRESENTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO E NÃO
APRECIADOS. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DECLARADA NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NECESSIDADE
DE
RETORNO
AO
COLEGIADO A QUO.
Confirmada a existência de argumentos subsidiários deduzidos em recurso
voluntário e não apreciados em razão do acolhimento da arguição de
decadência, o seu afastamento impõe o retorno dos autos ao Colegiado a quo.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento apenas
parcial ao recurso especial da PGFN com retorno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao
Recurso Especial da PGFN, com retorno dos autos ao colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente a Conselheira
Viviane Vidal Wagner.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000424/2002-09
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000424/2002-09

Relatório
Trata-se de embargos opostos por ("Contribuinte", e-fls. 602/605) em face da
decisão proferida no Acórdão no 9101-004.265 (e-fls. 512/528), na sessão de 9 de julho de 2019,
no qual esta Turma decidiu, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Edeli Pereira
Bessa (relatora), Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto (suplente
convocada), que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Demetrius Nichele Macei.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
MATÉRIA
DECIDIDA
NO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em
caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. AUSÊNCIA.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação em que o pagamento
antecipado, previsto pelo artigo 150 do CTN, é inexistente, considera-se como termo
inicial do prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário, o
artigo 173, I do CTN, conforme jurisprudência pacificada pelo e.Superior Tribunal de
Justiça (Resp. 973733/SC ).
O litígio decorreu de lançamento de CSLL por compensação de bases negativas
de períodos anteriores acima do limite de 30% do lucro líquido ajustado do ano-calendário 1996.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 253/266). O
Colegiado a quo, por sua vez, afirmando aplicável o art. 150, §4o do CTN em razão de a CSLL
representar tributo sujeito ao lançamento por homologação, e também considerando a Súmula
Vinculante no 8, declarou decaídas as exigências em face da lavratura do lançamento em
11/03/2002 (e-fls. 444/450).
O Acórdão no 101-97.105 (e-fls. 444/450) restou assim ementado:
CSLL - DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial é o do § 4o do artigo 150 do
CTN, visto que o artigo 45 da Lei n° 8.212/91 foi julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal sendo inclusive criada a súmula vinculante n° 8 de
observância obrigatória pela administração pública direta e indireta.
Esta Conselheira restou vencida no posicionamento contrário ao provimento do
recurso especial da PGFN, por entender aplicável a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN
em razão de a Contribuinte ter apresentado DIRPJ para o ano-calendário 1996 informando a
apuração de lucro no período, mas compensando-o integralmente com bases negativas anteriores,
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000424/2002-09

sem efetuar qualquer recolhimento. A maioria do Colegiado afirmou aplicável a regra
decadencial do art. 173, inciso I do CTN, diante da ausência de pagamento, e deu provimento ao
recurso especial da PGFN.
Cientificada em 10/10/2019 (e-fls. 539), a Contribuinte opôs embargos em
14/10/2019 (e-fls. 540/605), os quais foram admitidos conforme despacho às e-fls. 688/690, do
qual se extrai:
Alega a embargante que o Acórdão no 9101-004.265 incorreu em omissão quanto à
extensão do entendimento por ele esposado, visto que por ocasião em que seu recurso
voluntário foi apreciado a única matéria discutida no âmbito do colegiado foi justamente
a decadência, inexistindo pronunciamento acerca de nenhuma das outras matérias
trazidas no referido recurso. Sustenta que, no caso, é necessário que a CSRF, suprindo a
omissão apontada, determine o retorno dos autos à Turma Ordinária de origem a fim de
que haja a apreciação das demais questões trazidas em sede de Recurso Voluntário.
Assiste razão à embargante.
Com efeito, ao impetrar o recurso voluntário de fls. 259/298, a ora embargante, além de
suscitar a preliminar de caducidade do direito de se efetuar o lançamento tributário,
trouxe argumentos de defesa relacionados às seguintes matérias: inadequação do meio
utilizado para formalizar o lançamento tributário; inexistência de renúncia à esfera
administrativa; compensação das bases negativas; postergação do pagamento;
competência para não aplicar lei que afronta a Constituição Federal; juros de mora;
inexigibilidade da multa de mora; e inaplicabilidade da taxa Selic. O acórdão
embargado, contudo, limitou-se a apreciar a preliminar de decadência.
Inquestionável, assim, que, ao deixar de fazer qualquer consideração acerca do fato de a
embargante ter trazido em sede de recurso voluntário matérias diversas da que foi por
ele apreciada, o acórdão incorreu em omissão, eis que, nos exatos termos do art. 65
(caput), deixou analisar questão sobre a qual deveria pronunciar-se o colegiado.
Diante do exposto, ADMITO os embargos de declaração opostos, para que o Colegiado
se manifeste acerca da omissão suscitada pela Embargante.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Relator, para apreciação dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Os embargos de declaração da Contribuinte são tempestivos e dotados dos demais
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser CONHECIDOS.
O exame do recurso voluntário juntado às e-fls. 275 e seguintes evidencia que a
Contribuinte, além de arguir a decadência do crédito tributário lançado, deduziu como
argumentos subsidiários: i) a inadequação do meio utilizado para lançamento; ii) a inexistência
de renúncia à esfera administrativa; iii) a validade da compensação de bases negativas acima do
limite estabelecido pela Lei no 8.981/95; iv) a existência de mera postergação de pagamento; v) a
possibilidade de os órgãos de julgamento administrativo deixarem de aplicar lei que afronta a
Constituição Federal; vi) a inexigibilidade de juros de mora e de multa de mora; e vii) a
inaplicabilidade da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000424/2002-09

Tais argumentos subsidiários foram relatados, mas deixaram de ser enfrentados
pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho, prejudicados que foram pelo acolhimento da
decadência arguída (e-fls. 444/450).
A PGFN, de seu lado, pediu a reforma do acórdão recorrido e o restabelecimento
da decisão de 1a instância. A Contribuinte, por sua vez, requereu em contrarrazões que o recurso
especial da PGFN não fosse conhecido ou que lhe fosse negado provimento, com a manutenção
do acórdão recorrido. Ao final, o voto condutor do acórdão embargado conclui que:
Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Procuradoria
para reformar o v.acórdão recorrido, para não reconhecer a decadência no caso
concreto, fixando como termo inicial do prazo decadencial aquele regido pelo artigo
173, I do CTN.
Apesar da ausência de requerimento neste sentido em contrarrazões, a remessa
dos autos a Turma Ordinária se faz imperiosa porque, ainda que algumas das alegações da
Contribuinte já tenham sido sumuladas por este Conselho em seu desfavor, a maior parte delas
ainda demanda apreciação antes de eventual restabelecimento da exigibilidade do crédito
tributário, caso não mais presente medida judicial suspensiva.
Assim, diante do afastamento da decadência declarada no acórdão recorrido, a
solução adequada ao litígio seria o provimento parcial do recurso fazendário, por não ser
possível restabelecer a decisão de 1a instância sem a prévia análise dos argumentos subsidiários
deduzidos pela Contribuinte em recurso voluntário.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER e PROVER os
embargos de declaração da Contribuinte com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN com retorno dos autos ao Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital